Tribunal: TCU
Processo: 008.158/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Esporte em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 756113, firmado com o/a MINISTERIO DO ESPORTE, Siafi/Siconv 756113, função null, que teve como objeto Realização e Organização do I CAMPEONATO NACIONAL DE BALONISMO DA INDEPENDÊNCIA, na cidade de Brasília-DF, entre os dias 07 e 10 de setembro de 2011 (no da TCE no sistema: 171/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 7692/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar a presente tomada de contas especial ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, nos termos dos pareceres uniformes constantes das peças 69 a 72, com fundamento nos arts. 1o, 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022. 1. Processo TC- Processo 008.158/2024-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Confederação Brasileira de Balonismo - CBB (08.545.548/0001-29); Edson Romagnoli (XXX.352.448-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Esporte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao tomador de contas.